Tribunal: TJDFT
Processo: 0713945-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que deferiu a tutela de urgência pleiteada pela parte agravada para determinar a suspensão dos descontos do imposto de renda, em razão de doença grave que acomete a Recorrida. Os Recorrentes sustentam, em síntese, violação aos arts. 1o a 4o da Lei no 8.437/92, e ao art. 7o, § 2o, da Lei n. 12.016/09, os quais impedem a concessão de liminar em desfavor da Fazenda Pública que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, que é a hipótese dos autos, segundo os Agravantes. Complementam asseverando a inexistência de Laudo Médico emitido por Serviço Médico Oficial, documento imprescindível ao reconhecimento do direito à isenção da contribuição previdenciária de inativos e à isenção do IRPF nos casos de moléstias graves e/ou incapacitantes, conforme art. 6o, inciso XIV, da Lei n. 7.713/88 e dizem que a eventual juntada de resultado de exames não substitui este documento imprescindível. Ponderam que a concessão liminar implica a satisfação do objeto da demanda e a existência de periculum in mora inverso, de forma a se atribuir efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugnam pela cassação da decisão recorrida. Recorrentes isentos do preparo. É a suma dos fatos. Consta dos autos que a Agravada foi diagnosticada com neoplasia maligna, após a concessão de sua aposentadoria, sendo que, para fins de isenção de imposto de renda em razão de moléstia grave, prevê o art. 6o da Lei 7.713/88, in verbis: Art. 6. Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas: (...) XIV - os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (Redação dada pela Lei n° 11.052, de 2004) (Vide Lei n° 13.105, de 2015) ( ... )II Portanto, a um exame superficial, inerente a esta fase recursal, verifica-se que a doença que acomete a Agravada faz parte do rol previsto no dispositivo legal que traz a benesse da isenção do Imposto de Renda, em obediência à orientação disposta na ADI 6025. Ainda impõe considerar que, muito embora a Lei n. 9.250/95 (art. 30) tenha passado a exigir que a moléstia seja comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, há entendimento consolidado no STJ de que “é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.” (Enunciado de súmula n. 598), o que se deu na hipótese dos autos levando-se em consideração a documentação juntada pela parte Recorrida. Quanto à alegada vedação legal para a concessão de liminar contra a Fazenda Pública, por ora, tenho que as disposições mencionadas pelos Recorrentes não se aplicam às hipóteses em que a vantagem financeira é consequência indireta ou secundária do provimento jurisdicional, como no caso. Segundo o escólio de Leonardo Carneiro da Cunha, “...se a tutela antecipada não é concedida para impor pagamento de vantagem, mas tal pagamento será realizado como conseqüência da medida antecipatória, a hipótese não se encaixa na proibição do art. 1o da Lei n. 9.494/1997 [que disciplina a aplicação da tutela antecipada contra a Fazenda Pública], não havendo ofensa à decisão proferida na ADC4 [que atestou a constitucionalidade daquele dispositivo]. Assim, por exemplo, é possível a tutela antecipada para impor a nomeação e a posse de candidato aprovado em concurso público. É verdade que, uma vez empossado, o candidato passa a ostentar a condição de servidor público, vindo a perceber remuneração, com inclusão em folha de pagamento. Como os efeitos financeiros constituem uma consequência secundária da decisão, a hipótese não se encaixa nas vedações do art. 1o da Lei n. 9.494/1997, não arrostando o quanto decidido na ADC 4....” (A Fazenda Pública em Juízo. Ed. Dialética: São Paulo, 2011, 9a ed., pp. 271/272). A propósito, este eg. Tribunal em diversas oportunidades concedeu ou confirmou o deferimento de liminar contra a Fazenda Pública para a isenção de imposto de renda, a exemplo do AGI 20160020296443, assim ementado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. CÂNCER. LEI 7.713/88. I - O agravante foi diagnosticado com câncer há nove anos e as provas dos autos demonstram que, embora tenha realizado cirurgia para retirada completa do tumor, há possibilidade de retorno da doença e o autor ainda sofre com as consequências do procedimento. II - Além disso, a Lei 7.713/88 não condiciona a isenção do imposto de renda às doenças que ainda estejam ativas. Deferida a tutela de urgência antecipada para isentar o agravante do imposto de renda incidente sobre os proventos de sua aposentadoria, pois presentes os requisitos do art. 300, caput, do CPC/2015. III - Agravo de instrumento provido. (TJDFT, Rel. Des. VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, julgado em 21/09/2016, DJe 04/10/2016). Por fim, a tese de que a liminar esgota o mérito da demanda também não subsiste diante da possibilidade de a Fazenda Pública ter mecanismos próprios para o pagamento da quantia relativa ao Imposto de Renda acaso haja uma reversão da decisão quando da prolação da r. sentença. À vista do exposto, indefiro a liminar. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Intimem-se a parte agravada, para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1019, II, do CPC). Intime-se. Brasília, 19 de maio de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator